Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-58.2020.8.11.0107
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000376-58.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial, Condomínio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRENDA RAYCHEL CARVALHO FERNANDES - CPF: 049.876.851-16 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO), ALINE MESSIAS CARVALHO - CPF: 003.721.351-29 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - IMÓVEL DA GENITORA - PROVENIENTE DE PARTILHA DE BENS POR OCASIÃO DE DIVÓRCIO - BENS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DOS EX-CÔNJUGES E NÃO DOS FILHOS DO CASAL - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO BEM E RESPECTIVA MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS REALIZADAS AO LONGO
DO TEMPO - CONDOMÍNIO NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA -
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
- RECURSO
PROVIDO
.

Os bens provenientes de partilha por ocasião do divórcio integram o patrimônio dos ex-cônjuges e não d
a
filh
a
do casal,
máxime porque ausente comprovação de que tenha a filha contribuído para aquisição do bem e respectiva manutenção, além de benfeitorias realizadas ao longo do tempo e demais despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cíve
l interposto por

ALINE MESSIAS CARVALHO
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
ação de extinção de condomínio e alienação
judicial c/c cobrança de aluguéis, que lhe move
BRENDA RAYCHEL CARVALHO FERNANDES
,
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para
:

a)
declarar extinto o condomínio do imóvel de matrícula nº 18.778
, a ser avaliado em fase de liquidação de sentença, observado o direito de preferência e a fração de cada uma;

b) condenar a ré a indenizar a autora pela fruição exclusiva do bem, em 50% dos valores percebidos a título de aluguel dos anos de 2012 a 2015 e de 2019 até os dias atuais;

c) determinar que a quantia a ser liquidada a
título de indenização será descontada do valor que se apurar na venda do bem, observada a fração de cada parte;

d)
determinar que
o valor dos aluguéis
será
acrescido de juros
de mora
de 1% ao mês e correção monetária
a contar
de quando deveriam ter sido repassados
à
autora
;

e) reconhecer a
sucumbência recíproca
na proporção de 40% pela autora e 60% pela ré e fixar honorários em
10% sobre o valor da

condenação
, com a s
uspens
ão d
a exigibilidade
por serem beneficiários da
gratuidade
da
ju
stiça.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque alega que o imóvel em discussão pertence apenas à apelante e afirma que foi o único bem que adquiriu na partilha realizada após a dissolução da união estável com o pai da apelada.

Narra a ré/apelante que a autora/apelada é sua filha, que à época da separação, em 2005, tinha três anos de idade
, residia com a mãe
e o valor dos
aluguéis
serviam ao seu su
stento.

Informa sobre como ocorreu a partilh
a
de bens, que levou à construção dos imóveis ora
em discussão.

Defende que é a única
proprietária do imóvel e que a apelada apenas deixou de lá residir há dois anos.

Aduz que
, ainda que os
aluguéis fossem devidos
, o termo inicial seria a
data da citação e
o
valor correspondente
apenas
à cota parte da autora
. Acrescenta que a
meeira que
também exerce posse sobre o bem comum e se aproveita dos seus frutos não têm
direito a
pleitear indenização pelo uso exclusivo do bem comum.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Co
ntrarrazões
pelo
desprovimento
(Id.
218622280
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação de extinção de condomínio e alienação judicial c/c cobrança de aluguéis que BRENDA RAYCHEL CARVALHO FERNANDES move em face de ALINE MESSIAS CARVALHO, com o objetivo de
receber parte dos
aluguéis
do
imóvel
de propriedade comum
.

A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação.

O cerne do recurso
da ré está em saber se é caso de reconhecer que o imóvel em questão pertence apenas a ré/apelante e afastar a obrigação de pagamento de aluguéis.

Em acurada análise dos autos, verifica-se que o apelo
comporta
provi
mento
.

Do
exame, extrai-se que a requerida/apelante ALINE é genitora da autora/apelada BRENDA.

O imóvel em discussão
está registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso (MT), com matrícula nº 18778, em nome de ambas as partes, autora e requerida (Id.
218622197
).

É possível perceber que o imóvel consiste em um lote de terreno em que foram construídas quitinetes e é proveniente de partilha de bens realizada
por ocasião d
o divórcio/separação de
dos pais da autora,
ALINE
, ora requerida, e MOACIR, genitor.

O referido bem, portanto, corresponde à parte que coube à requerida ALINE na partilha de bens de seu casamento
com MOACIR
, cuja divisão de bens inclui apenas os ex-cônjuges e não engloba os filhos do casal.

Certo é que, apesar de constar do registro do imóvel o nome da filha BRENDA, tal situação se deu por mera deliberação da requerida
e não configura condomínio
.

Isso porque
resta claro que
a autora
não contribuiu para aquisição do terreno
à época
, nem mesmo para a construção das quitinetes e eventuais outras melhorias e benfeitorias realizadas no imóvel ao longo dos anos.

Extrai-se, também, que
em nenhum momento
arcou com as despesas do imóvel, como o pagamento d
e tributos
(
inclusive, a autora afi
rma expressamente em audiência
nunca
ter realizado o pagamento

de
IPTU
), além de demais despesas com a manutenção e a preservação do bem,
bem como
pagamento de contas (água, luz, entre outras) nos períodos em que o imóvel esteve desalugado
, entre outras despesas.

Ademais, ressalta-se que
a requerida afirm
ou

em audiência
que
coloc
ou
o imóvel
também em
nome da filha com a intenção de proteger o
patrimônio
da herdeira
, caso
a genitora
se casasse novamente no futuro.

No ponto, vale dizer que,
por ser herdeira necessária da requerida, a autora
terá direito a receber a parte que lhe couber da
herança de sua mãe no momento
adequado
,
contudo
isso não significa que tem algum direito sobre os bens objeto da partilha
realizada no divórcio de seus pais.

Assim, não há que se falar em alienação/divisão do imóvel, nem mesmo em pagamento de aluguéis à autora.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - VÍNCULO RECONHECIDO - DESFAZIMENTO - DIVISÃO DOS VALORES - IMPOSSIBILIDADE - INVESTIMENTOS SOMENTE DA PARTE RÉ - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA.
1. É ônus da parte autora comprovar que contribuiu para aquisição dos bens que está reclamando divisão, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. 2. Ausente comprovação de que houve contribuição para aquisição dos bens móveis, não há que falar em divisão do produto auferido com a venda. 3. Recurso conhecido e não provido
”

(TJ-MG - AC: 00430281620158130079 Contagem, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 14/03/2019, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2019)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS - REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS - SÚMULA 377 DO STF - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSENTE COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO COMUM PARA AQUISIÇÃO DOS BENS - ALIMENTOS - FILHO MENOR - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O Código Civil impõe o regime de separação de bens para as pessoas arroladas no art. 1.641 do Código Civil. 2. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o direito patrimonial de ambos os cônjuges, entendeu que se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento (Súmula n. 377). 3. No entanto, a presunção da Súmula não é absoluta, competindo aos cônjuges demonstrar o esforço comum para a aquisição
do bens
. 4. Não havendo provas de que o cônjuge contribuiu para aquisição dos bens, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. 5. De acordo com o trinômio alimentar necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o valor fixado a título de alimentos deve observar as necessidades financeiras daquele que os presta e daquele que os recebe. 6. Ausente comprovação de que o valor fixado é superior à capacidade financeira do apelante, não há que se falar em sua redução. 7. Negado provimento aos recursos
”
(TJ-MG - AC: 50021496620218130079, Relator: Des.(a) Paulo
de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 21/10/2022, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/10/2022)
.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença e julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a ação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, inverto a distribuição dos ônus de sucumbência, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024